Tribunal: TJES
Processo: 0016616-24.2011.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016616-24.2011.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CECM DOS COLABORADORES DA CST E EMPRESAS DE SIDERURGIA LTDA COOPSIDER EM LIQUIDACAO

APELADO: JOAO EVANGELISTA DA CRUZ e outros (4)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. COOPERATIVA. RATEIO DE PREJUÍZOS. DELIBERAÇÃO ASSEMBLEAR ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE RATEIO IGUALITÁRIO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, mantendo a invalidação de deliberação assemblear que determinou o rateio igualitário dos prejuízos apurados no exercício social.

A sentença reconheceu que o critério igualitário afronta a Lei nº 5.764/1971, que impõe o rateio proporcional aos serviços usufruídos pelos cooperados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente válida a deliberação assemblear que determina o rateio igualitário de prejuízos de cooperativa, em detrimento do critério proporcional previsto na Lei nº 5.764/1971.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 5.764/1971 distingue entre despesas gerais e prejuízos operacionais, permitindo apenas que as primeiras sejam rateadas em partes iguais.

O prejuízo operacional deve ser rateado proporcionalmente aos serviços usufruídos pelos cooperados. A deliberação assemblear que adota critério diverso viola norma de ordem pública e é materialmente ilegal.

A alegação de inviabilidade prática do rateio proporcional em cooperativa sob liquidação não autoriza a adoção de critério vedado pela legislação cooperativista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“É inválida a deliberação assemblear de cooperativa que determina o rateio igualitário de prejuízos, pois a Lei nº 5.764/1971 impõe que o rateio seja proporcional aos serviços usufruídos pelos cooperados.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0016616-24.2011.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CECM DOS COLABORADORES DA CST E EMPRESAS DE SIDERURGIA LTDA COOPSIDER EM LIQUIDACAO
Advogado do(a) APELANTE: GEORGE RODRIGUES VIANA - ES19492
APELADO: JOAO EVANGELISTA DA CRUZ, JOSE ROSA SOARES, MARCIO ROBSON BARBOSA DE SOUZA, JOAO BATISTA NOGUEIRA, GENAILTON SIQUEIRA ZANONE
Advogados do(a) APELADO: ALINE PROCOPIO PERES - ES36191, ITALO RODRIGO PROCOPIO - ES33400

VOTO

A controvérsia cinge-se à legalidade do rateio igualitário para prejuízos apurados no exercício da cooperativa.

Pois bem.

A Lei nº 5.764/71, que define a Política Nacional de Cooperativismo, traça duas ordens de rateio: (i) despesas gerais, que podem ser rateadas em partes iguais; e (ii) sobras líquidas ou prejuízos do balanço, cujo rateio deve ser em razão diretamente proporcional aos serviços usufruídos.

A sentença, corretamente, distinguiu “despesa geral” de “prejuízo operacional”, reputando inválida a deliberação assemblear que, a pretexto de equidade, pretendeu igualar o que a lei mandou proporcionalizar.

No mesmo sentido, o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÁO COOPERATIVA PREJUlZOS RATEIO PROPORCIONAL RECURSO PROVIDO 1. A presença dos cooperados em assembleia geral é registrada em livro própria, não sendo exigido que conste da ata lavrada ao final a assinatura de todos os presentes. 2. Deve ser reconhecida a legitimidade da instalação da assembleia geral da sociedade cooperativa se os elementos dos autos revelam que, em terceira convocação, estavam presentes mais que dez associados. 3. Os cooperados devem cobrir as despesas da sociedade cooperativa. 4. As despesas da cooperativa devem ser rateadas entre os cooperados em razão diretamente proporcional aos serviços por eles usufruídos. Se a cooperativa segrega suas despesas, as despesas gerais poderão ser rateadas em partes iguais entre os cooperados. 5.
O cooperado não pode ser condenado a pagar os valores correspondentes ao prejuízo da cooperativa que, de forma contrária à lei, foi rateado em partes iguais.
6. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048120102917, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2022, Data da Publicação no Diário. 18/08/2022)

Nesse passo, em que pese as alegações recursais, a Assembleia deve agir dentro dos limites legais e estatutários. Não pode, por deliberação, decidir de forma contrária à legislação vigente. A vinculação não alcança deliberação materialmente ilegal.

Também não prospera a objeção de “inviabilidade prática” do rateio proporcional em cooperativa de crédito sob liquidação, haja vista que dificuldades operacionais não autorizam a adoção de critério jurídico vedado, mormente quando a própria legislação cooperativista condiciona o rateio de prejuízos à medida da fruição dos serviços.

Pelas razões expostas, conheço e nego provimento ao recurso.

Em razão do desprovimento, majoro os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.